Tribunal: CARF
Processo: 11007.000039/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial  por qualquer modalidade processual  antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.000039/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.534 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MARFRIG ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA.
EXISTÊNCIA
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por
qualquer modalidade processual — antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar os
argumentos preliminares de ausência de concomitância e, via de consequência, não conhecer o
argumento de nulidade do lançamento por estar diretamente vinculado à ação ordinária no
2004.61.00.033267-2.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
LANÇAMENTO
O importador, através da (s) DI (s) consignada (s) nos AI, submeteu a despacho o (s)
bem (s) nela (s) discriminado (s), sem o recolhimento das contribuições sociais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.000039/2010-63
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.000039/2010-63

vinculadas à importação (PIS e Cofins), por força de medida cautelar concedida, nos
autos de processo judicial em trânsito na Justiça Federal de São Paulo (dados e
documentos constantes dos autos lavrados).
A fiscalização procedeu à lavratura dos Autos de Infração (2), partes integrantes do
presente processo, visando resguardar os direitos da Fazenda Nacional, relativamente às
contribuições incidentes sobre as mercadorias importadas, não recolhidas.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos, a empresa autuada apresentou tempestivamente a sua
defesa, alegando, em resumo:
1. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
As contribuições sociais objeto dos autos de infração lavrados estão sendo discutidas na
via judicial. O crédito tributário está, portanto, com a sua exigibilidade suspensa em
decorrência de prestação jurisdicional obtida em ação pelo rito ordinário, impetrada
pelo contribuinte, que tramita perante a Seção Judiciária de São Paulo/SP, razão pela
qual a empresa desembaraçou as mercadorias sem o recolhimento das mencionadas
contribuições.
A referida ação, que versa sobre a inexistência de relação jurídica que obrigue a
empresa ao recolhimento do PIS e da Cofins vinculadas à importação, foi julgada
procedente, negando aplicação à Lei no 10.865/2004.
Não se conformando com o teor da r. sentença, a União interpôs apelação, a qual
aguarda julgamento perante o E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
2. Nulidade do lançamento
É incabível o lançamento das contribuições sociais vinculadas à importação (mera
antecipação de caixa), considerando o seu recolhimento via faturamento, em sua
integralidade. Transcreve ementa de Acórdãos da 8a Turma da DRJ SPI sobre a matéria.
Em razão da Medida Provisória no 164, publicada no DOU em 02.02.2004, a Lei no
10.865, de 30.04.2004, instituiu a Contribuição para o PIS e a Cofins, incidentes sobre
produtos estrangeiros ou serviços do exterior.
A partir de 01.05.2004, com o início da incidência dessas contribuições na importação,
as pessoas jurídicas sujeitas à apuração das contribuições internas, pela sistemática da
não cumulatividade, passaram a poder descontar desse valor as contribuições incidentes
sobre as importações. Assim, as contribuições incidentes na importação passaram a
gerar créditos a serem utilizados no momento do pagamento das contribuições para o
PIS/Pasep e para a Cofins (faturamento), relativamente aos contribuintes sujeitos à
sistemática instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Desse modo, no caso de sofrer a incidência do PIS e da Cofins na importação, as pessoas
jurídicas, sujeitas à apuração das contribuições internas pela sistemática referida,
podem descontar o valor pago a título dessas contribuições em relação às importações
tributadas.
Contudo, considerando que a empresa utiliza-se da medida judicial apontada, vem
recolhendo integralmente o PIS e a Cofins (faturamento), sem qualquer desconto das
contribuições vinculadas à importação. A ação judicial leva, portanto, tão somente, à
não antecipação do pagamento das contribuições em questão.
Em suma, utilizando-se da suspensão da exigibilidade das contribuições sociais
vinculadas à importação, por meio da ação judicial, a empresa deixou de recolher as
referidas contribuições, mas, por outro lado, deixou de utilizar o crédito decorrentes das
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.000039/2010-63

mesmas, previsto no artigo 15 da Lei no 10.865/2004, quando do pagamento do PIS e da
Cofins faturamento, uma vez que recolheu estas últimas integralmente na operação
comercial subseqüente saída dos produtos importados depois de nacionalizados para
venda aos seus clientes no mercado interno.
3. Pedido:
Diante do exposto, requer seja acolhida sua impugnação para julgar improcedentes os
AI lavrados.
É o relatório.
A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-62.147 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ação Judicial. PIS e Cofins lançamentos.
A propositura de ação judicial não impede a formalização do lançamento pela
autoridade administrativa do PIS-importação e da Cofins-importação devidos, que deve
ser realizado, inclusive como meio de prevenir a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente a essas contribuições sociais, ficando o
crédito constituído sujeito ao que vier a ser decidido, com trânsito em julgado, pela
autoridade judicial.
Concomitância de objeto com ação judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto da ação administrativa implica em
renúncia a este litígio e, em conseqüência, no impedimento da apreciação, pela
autoridade administrativa, das razões de mérito, no tocante à cobrança das
contribuições sociais vinculadas à importação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando o seguinte: 1) Preliminar de inexistência de
concomitância de objeto com a ação judicial; 2) Nulidade de lançamento efetuado.
A Recorrente protocolou pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário.
Neste sentido, o processo retornou à unidade de origem para transferência de parte do crédito
tributário para o processo 11060.721.583/2016-93. Na petição afirma que permaneceu em litígio
a parte do crédito tributário relacionado com o “ICMS e as próprias contribuições na base de
cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação”. Destaca no seu pedido de
desistência que “a constitucionalidade da inclusão desses montantes na base de cálculo das
contribuições não foi objeto de desistência no âmbito judicial, de modo que todas as ações que
travam debates nesse sentido ainda permanecem pendentes de julgamento nessa parte”.
É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.000039/2010-63

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar que a decisão de primeira instância
entendeu equivocadamente a ocorrência de concomitância de objeto do presente processo com a
ação judicial. Afirma que na ação judicial discute-se a inexigibilidade do PIS / COFINS
Importação e no processo administrativo a impossibilidade da empresa sofrer o seu lançamento
face tratar-se de mera antecipação de caixa. Afirma que a situação em questão relaciona-se com a
letra “b” e não a letra “a” do ADN COSIT no 03/1996. Destaca que nos autos do processo
10814.011235/2009-52 foi reconhecida a necessidade de apreciação na esfera administrativa em
situação análoga a ora recorrida tendo em vista que naquele processo entendeu-se que a
impugnação não enfrentou as questões de mérito da esfera judicial, mas tão somente a nulidade
do lançamento em razão da duplicidade de pagamento.
Discordo da Recorrente.
Os questionamentos constantes da impugnação estão indiretamente relacionados
com o objeto da ação ordinária 2004.61.00.033267-2. Esta teve por objetivo, de forma bastante
sintética, o direito de não recolher PIS/PASEP e COFINS devidos na importação (instituídos
pela Lei no 10.865/2004) bem como compensar os valores indevidamente recolhidos a esse
mesmo título. E por ocasião da impugnação a Recorrente questionou o lançamento das referidas
contribuições entendendo pela sua impossibilidade por se tratar de mera antecipação de caixa.
Afirma que a manutenção do presente auto de infração acarreta, mesmo que o resultado da ação
judicial seja favorável a Fazenda Nacional, uma exigência em duplicidade do PIS/COFINS
Importação. Afirma que, em função da decisão judicial, deixou de recolher as referidas
contribuições, mas também deixou de utilizar o crédito decorrente do estabelecido no art. 15 da
Lei no 10.865/04.
Entendo que andou bem a decisão recorrida no sentido da concomitância. Isto
porque, o presente processo trata de lançamento das contribuições para PIS/PASEP e COFINS
devidos na importação, com vistas a prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário decorrente da ação ordinária no 2004.61.00.033267-2. Perceba que
qualquer decisão que seja proferida no âmbito da ação judicial irá interferir diretamente no
desfecho deste processo, seja a favor ou contra a Recorrente. Portanto, independentemente dos
argumentos constantes das ações judicial e administrativa, o objeto de ambos os processos é a
desconstituição do crédito tributário aqui constituído.
Destaque-se que, conforme descrito no relatório acima, a Recorrente apresentou
pedido de desistência do Recurso Voluntário por aderir ao parcelamento instituído pela Lei no
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.534 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.000039/2010-63

12.996/2014, que reabriu o prazo de adesão ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009,
conforme petição de e-fls. 249 a 252. Apesar da desistência, na referida petição a Recorrente
afirma que no parcelamento foram incluídos todos os débitos constantes deste processo sem
considerar o ICMS e as próprias contribuições na base de cálculo do PIS e da COFINS
incidentes sobre a importação. Contudo, a própria recorrente afirma que essa matéria não foi
objeto da desistência no âmbito judicial, de modo que todas as ações que travam debates neste
sentido ainda permanecem pendentes de julgamento nessa parte, bem como não foram objeto de
defesa das impugnações/recursos interpostos nos autos do presente processo administrativo.
Ressalte-se que, apesar do amplo conhecimento da decisão proferida pelo E. STF
no sentido de que o ICMS não deve compor a base de cálculo das Contribuições para o PIS e da
COFINS conforme julgamento proferido no RE no 574706, a Recorrente somente trouxe
argumentos relacionados ao tema em sede do pedido de desistência parcial do Recurso
Voluntário. Portanto, eventual consequência da decisão judicial transitada em julgado favorável
à Recorrente deve ser aplicada ao presente processo quando da sua liquidação pela unidade de
origem.

Conclusão
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de rejeitar os argumentos preliminares
de ausência de concomitância e, via de consequência, não conhecer o argumento de nulidade do
lançamento por estar diretamente vinculado à ação ordinária no 2004.61.00.033267-2.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 390
DF CARF MF
Original